Tribunal: TJMT
Processo: 0005281-77.2013.8.11.0040
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005281-77.2013.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALESSANDRO MARCHIORO - CPF: 961.759.071-91 (APELANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), RICIERI FRANCIO - CPF: 021.801.119-91 (APELADO), DYOGO COSTA MARQUES - CPF: 956.614.331-15 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

ALESSANDRO MARCHIORO

APELADO(S):

RICIERI FRANCIO

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL C/C PEDIDO DE LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE

– IMPROCEDÊNCIA

– ALEGADA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO FORMAL PARA A RETOMADA DO IMÓVEL PELO ARRENDADOR – CONVENÇÃO EXPRESSA DEVOLUÇÃO DA ÁREA ARRENDADA AO ARRENDATÁRIO AO FIM DO PRAZO PRORROGAÇÃO DO PACTO INDEPENDENTEMENTE DE NOTIFICAÇÃO – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA BOA-FÉ OBJETIVA - PROTEÇÃO DA CONFIANÇA – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (
NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
E
NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS
) – ARGUIDA VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PREFERÊNCIA DO ARRENDATÁRIO

(
ART.95, IV DA LEI N. 4.504/64 E ART.22 DO DECRETO N.
59.566/66) – INOCORRÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL QUE NÃO CONFIRMA A PRETERIÇÃO DO ARRENDATÁRIO EM PROL DE TERCEIRO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A

proibição de comportamentos contraditórios (
nemo potest venire contra factum proprium
e
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
) constitui legítima expressão do interesse público, que se consubstancia tanto na tutela da confiança quanto na intolerância à pratica de condutas maliciosas, torpes ou ardis.

São dispensáveis a indicação de motivação e a notificação prévia do arrendatário quando, em cláusula expressa e inequívoca do aditivo ao contrato de arrendamento, o arrendatário assume o compromisso de, ao término do prazo de vigência do pacto, desocupar a área de terras arrendada independentemente de notificação.

Afinal, por imposição da boa-fé objetiva que deve informar as relações bilaterais em geral, a confiança depositada pelo contraente merece tutela jurídica, não podendo o direito ficar absolutamente indiferente à eventual frustração dessa confiança.

Se, ao contrário do alegado nas razões de recorrer, a prova oral colhida nos autos não demonstra que
a retomada do imóvel arrendado se deu para

dá-lo de arrendamento a terceiro em detrimento do arrendatário apelante, descabe falar-se em violação ao seu direito de preferência.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ALESSANDRO MARCHIORO

APELADO(S):

RICIERI FRANCIO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ALESSANDRO MARCHIORO
contra a sentença que julgou improcedente

Ação de Renovação de Contrato de Arrendamento Rural c/c Pedido de Liminar de Manutenção de Posse
n. 0005281-77.2013.8.11.0040 ajuizada pelo apelante em face
RICIERI FRANCIO
,
ficando declarada a rescisão do contrato de arrendamento rural havido entre as partes, a partir de 10.08.2013.
No mais, ainda condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Narra o recorrente que em 18.06.2009,
firmou com o requerido contrato de arrendamento rural, de quem tomou de arrendamento uma fração de uma área de 1.000 hectares, no local denominado
Fazenda Viviane
, matriculada no CRI de Sorriso sob o n. 01.0106, para o cultivo das safras agrícolas dos anos de 2009/2010 e 2010/2011, sendo que referido imóvel faz parte de uma área maior, incluindo outras matrículas do requerido, conhecida como
Fazenda Rodeio
.

Registra que em de 05.11.2011 o referido contrato de arrendamento foi prorrogado por meio do Aditivo contratual, para plantio e colheita das safras dos anos de 2011/2012 e 2012/2013, de modo a totalizar quatro anos de duração, sendo que sempre manifestou publicamente o desejo de dar continuidade ao contrato, até porque sempre manteve excelente relacionamento negocial com o arrendador requerido, nunca tendo havido qualquer empecilho ou contrariedade entre os contraentes.

Relata que, entretanto, no final do mês de fevereiro de 2013, um funcionário do arrendador apelado esteve no imóvel arrendado informando, para sua surpresa, que o seu patrão lhe mandara avisar que iria retomar a área pois já a havia arrendado à pessoa de
GUSTAVO PICOLI
, mesma pessoa que arrenda a outra parte do mesmo imóvel.

Anota que, diante da notícia do arrendamento da área terceiro, o arrendatário apelante ajuizou a presente ação renovatória ao argumento de que sequer havia sido regularmente notificado da intenção de retomada do bem, pelo que logrou obter a liminar em 11.07.2013, para manter-se na posse do imóvel que, todavia, veio a ser revogada em 26.09.2013.

Inconformado com a improcedência de sua pretensão, sustenta o autor que a

sentença se firmou em fundamentação equivocada pois o fato de constar no contrato de arrendamento que o arrendatário
“se comprometia a entregar a imóvel ao arrendante, ora apelado, independente de notificação no prazo estipulado”
e que
“possuía ‘inequívoca’ ciência do desejo do requerido/apelado em retomar o imóvel para sua utilização”
não substitui o preceito legal de notificação formal vez que, nos termos dos incisos IV e V do art.95 do 4.504/1964 e incisos I e IV do art.13 do Decreto 59.566/66, assim com o direito de preferência, notificação admonitória com pelo menos seis meses de antecipação constitui uma prerrogativa irrenunciável dos arrendatários, porquanto decorrente de uma norma de ordem pública e de interesse social.

Assevera que a sentença ainda se equivoca ao consignar que o arrendador
“procurou notificar”
o apelante, se valeu de uma expressão indicativa de que o ato notificatório não ocorreu efetivamente, posto que, diante da clareza da lei agrária,
“aquele que não ultrapassa as tentativas, efetivamente não o faz”
.

Aduz, também, que de acordo com o art.22 do Decreto 59.566/66, o apelante tinha preferência na renovação do contrato, a menos que se o arrendador denuncie a locação, no prazo legal, apenas para a exploração direta por si ou por descendente seu, o que não se deu no caso dos autos.

Afirma que, como já dito, a retomada do imóvel não se deu para a exploração pessoal do arrendador, mas para que fosse arrendada ao Sr.
GUSTAVO PICOLI
, tal como amplamente demonstrado pela prova testemunhal colhida em instrução, devendo o apelado responder pelas perdas e danos que lhe causou, nos termos §4º do art. 22 do Decreto 59.566/66, em razão de sua insinceridade

Defende não haver hierarquização das provas no nosso sistema que justificasse a conduta do juízo de simplesmente ignorar os testemunhos de
Alan Brasil Pietrobom Magalhães
,
Valdir dos Santos Salinas
,
Luiz Carlos Hubnen
e
Getúlio Pereira da Silva
– que afirmaram que tão logo o arrendador retomou a posse do imóvel, o Sr
. GUSTAVO PICOLI
passou a laborar na área –, sob o frágil fundamento de que estes não tiveram acesso ao respectivo instrumento contratual.

Assevera, nesses termos, ser um absurdo exigir que as testemunhas tivessem acesso ao novo contrato de arrendamento pois que, não sendo o arrendador obrigado a produzir prova contra si próprio, evidente que referido instrumento particular não seria levado ao juízo, tampouco registrado em Cartório, de maneira que o juízo singular deveria ter proferido a sentença levando em consideração os diversos princípios norteadores do direito, tais como, a razoabilidade, levando a máxima vênia o que fora dito pelas testemunhas à frente do juízo, na obrigação de dizerem a verdade, sob as penalidades da lei.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença a fim de ver julgada procedente a presente ação de modo a declarar a renovação do contrato de arrendamento rural formulado entre as partes, pelo prazo de quatro anos, retomando o requerente/apelante a posse do imóvel para o cumprimento de tal lapso.

Contrarrazões no ID. n. 158482927, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Com efeito, figurando dentro do direito privado como um dos seus princípios fundamentais, o princípio da boa-fé objetiva pretende impor um padrão ético de conduta para as partes em todas as relações bilaterais em geral.

A propósito, a necessária observância boa-fé objetiva entre as partes dos negócios sinalagmáticos em geral ganhou status de norma legal a partir do 422 do CC/2002. Vejamos:

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

A esse respeito, preceitua a doutrina nacional que
“pelo princípio da boa-fé exige-se das partes do contrato uma conduta correta, sob a ótica mediana do meio social, encarada não com enfoque do subjetivismo ou psiquismo do agente, mas de forma objetiva. O que importa é verificar se o procedimento da parte, quando negociou as tratativas preliminares, quando estipulou as condições do contrato afinal concluído, quando deu execução ao ajuste e até depois de cumprida a prestação contratada, correspondeu aos padrões éticos do meio social”.
(THEODORO JUNIOR, Humberto.
O contrato e sua função social
. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 26.)

No caso, ao firmarem o aditivo ao pacto originário de arrendamento rural, as partes assim convencionaram expressa e livremente:

“
CLÁUSULA PRIMEIRA

Através deste instrumento de aditivo fica prorrogado o ARRENDAMENTO AGRÍCOLA para mais 02 (duas) safras agrícolas, ou seja, 2011/2012 e 2012/2013, sendo que seu término se dará em 10 de agosto de 2013, ou por ocasião da colheita da safrinha do ano de 2013,
comprometendo o ARRENDATÁRIO a entregar o imóvel ao ARRENDANTE,

independentemente de notificação no prazo estipulado
ou tão logo encerre a colheita da safrinha”.
(ID. n. 158482916 - Pág. 19 – gr. n.)

Note-se, portanto, que a disposição contratual é clara, exauriente e peremptória: o arrendatário apelante assumiu de forma expressa e inequívoca o dever de restituir o imóvel arrendado ao arrendador ao fim do prazo de prorrogação, independentemente de notificação admonitória.

Ora, em casos tais, a

proibição de comportamentos contraditórios (
nemo potest venire contra factum proprium
e
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
) constitui legítima expressão do interesse público, que se consubstancia tanto na tutela da confiança quanto na intolerância à pratica de condutas maliciosas, torpes ou ardis.

Ainda nessa senda, vale também lembrar que,

conforme leciona
PEDRO PAIS DE VASCONCELOS
“
a confiança depositada pelas pessoas merece tutela jurídica
. Quando uma pessoa actua ou celebra certo acto, negócio ou contracto, tendo confiado na atitude, na sinceridade, ou nas promessas de outrem, ou confiando na existência ou na estabilidade de certas qualidades das pessoas ou das coisas, ou das circunstâncias envolventes,
o Direito não pode ficar absolutamente indiferente à eventual frustração dessa confiança
.” (in
CONTRATOS ATÍPICOS
. Coimbra: Almedina, 1995, p. 63)

Não por outra razão, a jurisprudência deste Tribunal, especialmente nos precedentes desta C. Câmara, havendo disposição expressa da data de término do arrendamento, e a assunção espontânea do compromisso de restituição do bem arrendado ao arrendador, dispensável a notificação de que tratam o inciso IV do art.95 da Lei n. 4.504/64 e
caput
do art.22 do Decreto n.
59.566/66. Senão vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – ARRENDAMENTO RURAL – CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DESNECESSÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. Da detida análise ao Instrumento Particular de arrendamento de área rural para fins de exploração agrícola firmado entre os litigantes em 01/10/2020, extrai-se do parágrafo primeiro da Cláusula Terceira que o Agravante deixaria o imóvel ao final da colheita de soja 2021/2022, e que não haveria prorrogação do contrato (contrato ao ID n.º 89078463), contudo, o Recorrente recusa-se a deixar a imóvel, mesmo com a finalização da colheita.
Assim, na espécie, as partes firmaram contrato por tempo determinado, com cláusula expressa delimitando o início e o fim do arrendamento, independentemente de qualquer aviso ou notificação, de modo que deve ser respeitado o acordo firmado entre as partes, em observância ao princípio pacta sunt servanda. Ademais, quanto à alegação de que a notificação extrajudicial não mencionou a razão do pedido de devolução do imóvel não merece prosperar, visto que, sequer era necessário promover a notificação extrajudicial, pois o Agravante já estava ciente da cláusula de vigência por período certo do contrato de arrendamento
. (N.U 1020354-80.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – MANUTENÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – PRAZO CONTRATUAL EXAURIDO – TURBAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – JULGAMENTO EXTRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA – MANUTENÇÃO DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
São desnecessárias a motivação e a notificação prévia quando o contrato de arrendamento previu o prazo de vigência e estabeleceu que, uma vez findo, deveria o arrendatário desocupar a área de terras, independentemente de notificação
. A decisão não é
extra petita
se a desocupação é corolário lógico do término do contrato de arrendamento. (N.U 1017522-45.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 22/04/2021)

Ainda que assim não o fosse, certo é que por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n. 0125558-48.2013.8.11.0000, interposto, dentre outros, pelo ora apelante, além de ficar decidido que
“arrendatários tinham ciência inequívoca da intenção do arrendante em retomar o imóvel objeto de arrendamento, tanto por notificação verbal quanto extrajudicial”
, houve, por parte do recorrente, uma esquiva no recebimento pessoal da notificação.

Com isso, não há se falar em violação ao
inciso IV do art.95 da Lei n. 4.504/64, tampouco ao
caput
do art.22 do Decreto n.
59.566/66, porquanto a dispensa da notificação do arrendatário foi expressamente convencionada pelas partes, não havendo como negar-se vigência ao ajuste, a menos que fique demonstrado algum vício de vontade.

Além disso, não ficou demonstrada a supressão ao direito de preferência do arrendatário recorrente.

Isso porque, a despeito de afirmar que a prova oral colhida nos autos demonstrar extreme de dúvidas que a retomada do imóvel arrendado se fez para dá-lo de arrendamento ao produtor
GUSTAVO PICOLI
em detrimento do arrendatário apelante, tal arguição não está suficientemente delineada nas declarações das testemunhas ouvidas em juízo como se alegou nas razões do apelo.

Nesse viés, apesar de a testemunha
GETÚLIO PEREIRA DA SILVA
ter afirmado inicialmente ter tomado conhecimento de que, assim que o arrendatário autor deixou a área arrendada, esta

teria sido ocupada por
Gustavo Pícoli
, tendo-o visto edificando uma cantina e um barracão na área litigiosa, ao ser indagado mais diretamente pelo juiz se poderia afirmar que o arrendador apelado firmou de fato um contrato de arrendamento com o tal
Gustavo
, a mencionada testemunha respondeu negativamente.

Disse que viu
Gustavo Pícoli
edificando uma cantina e um barracão na área litigiosa, mas não sabe dizer se tal indivíduo firmou contrato com o apelado para tomar o imóvel de arrendamento.

Além disso, a referida testemunha ainda afirmou que antes da retomada da posse do bem pelo arrendador apelado, prestava serviços para o arrendatário apelante, de modo que suas declarações devem ser compreendidas e vislumbradas com ressalvas.

Já a testemunha
ALAN BRASIL PIETROBOM MAGALHÃES
, ao contrário do que alegou o recorrente em suas razões, jamais confirmou a alegada preterição do apelante em benefício de
Gustavo Picoli

Por sua vez, ao ser ouvida, a testemunha
LUIZ CARLOS HUBNEN
– disse que tomou conhecimento de que o
PICOLI
é quem planta na área apenas no ano de 2017, quando os proprietários da vizinhança se reuniram em função de um incêndio na propriedade de alguém nominado como
Mano Bedin,
oportunidade em que os “piás” que trabalhavam na área litigiosa disseram que prestavam serviços
GUSTAVO PICOLI
.

No entanto, no momento seguinte disse que não conhecia o
GUSTAVO PICOLI
e, mais afrente, afirmou não saber dizer desde quando o referido indivíduo está plantando na área, pois começou a trabalhar na região apenas 3 (três) anos da data daquela colheita de seu testemunho em juízo

Assim, considerando que citada a audiência de instrução se deu em 04.04.2018, por certo a testemunha
LUIZ CARLOS
não saberia dizer nada sobre a alegada violação do direito de preferência do apelante, vez que a desocupação se dera há mais de 5 (cinco) anos naquela ocasião.

Por fim, a testemunha
VALDIR DOS SANTOS SALINAS
– disse que prestou serviços de mecânico ao apelante em 2008 e 2009. Pontuou que quando prestou serviço na
Fazenda Rodeio
, quem plantava naquela propriedade era o um tal Sr.
Vilson
.

Esclareceu que não chegou a prestar serviços ao apelante nos anos de 2013 e 2014.

Afirmou ter ficado sabendo que quem passou a plantar na área após a saída do recorrente fora o Sr.
GUSTAVO PICOLI
.

Reconheceu que não chegou a prestar serviços a
GUSTAVO PICOLI
e que jamais o viu.

VALDIR
ainda titubeou ao dizer quem efetivamente estava construindo a cantina e o alojamento na área da
Fazenda Rodeio
, tendo ainda afirmado que não conhecia a
Fazenda Viviane
.

No mais, ao ser indagado mais incisivamente pelo julgador singular,
VALDIR
ponderou que não saberia dizer se
GUSTAVO PICOLI
efetivamente tomou a área litigiosa de arrendamento junto ao apelado.

Com essas considerações, ao contrário do que tentou fazer crer o arrendatário apelante, a prova oral colhida nos autos não confirma a alegada supressão de seu direito de preferência.

Logo, por não encontrar qualquer desacerto na sentença, mantenho-a irretocável.

Forte nessas razões,
nego provimento ao apelo
, pelo que majoro a verba honorária devida ao(s) patrono(s) dos embargantes para o equivalente a 12% do valor da causa, à luz do que estabelece o §11 do art.85 do CPC/15.

É como voto.p

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023